Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação cível –Declaratória de prescrição c/c compensação por dano moral – Honorários de sucumbência. Causalidade.
1. A prescrição subtrai do credor o direito de ação judicial para cobrar a dívida, mas, como o esta ainda existe, ele não fica impedido de tentar receber o crédito extrajudicialmente.
2. A inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral, pois inconfundível com negativação.
3. Posto que vitorioso no capítulo declaratório da prescrição, responde o autor integralmente pelos ônus da sucumbência ante o princípio da causalidade.